Tribunal: CARF
Processo: 10925.000973/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A decisão recorrida indeferiu corretamente os pedidos de prova pericial e prova testemunhal. No que se refere à juntada posterior de documentos, o que poderia ser possível em prestígio aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, nota-se que nem com o recurso voluntário o contribuinte apresentou qualquer documentação complementar, caindo por terra os seus argumentos.
MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF No 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000973/2004-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.517 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
EUCLECIO LUIZ PELIZZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A decisão recorrida indeferiu corretamente os pedidos de prova pericial e prova
testemunhal. No que se refere à juntada posterior de documentos, o que poderia
ser possível em prestígio aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, nota-se que nem com o recurso voluntário o contribuinte apresentou
qualquer documentação complementar, caindo por terra os seus argumentos.
MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF No 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000973/2004-11
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.517 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000973/2004-11

Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento relativo ao ano-calendário
de 1998 e desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a a 75%.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1362-1398) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Como argumentado na impugnação, o contribuinte exercia a atividade de
intermediação da compra e venda de suínos, o que só poderia ser
comprovado a partir de documentos em poder de terceiros, prova pericial e
prova testemunhal. Grande parte dos valores eram recebidos em sua conta
bancária e depois transferidos para os proprietários vendedores dos
animais. O contribuinte deixou em muitos casos de documentar
formalmente as operações próprias e de terceiros. Foi requerida a prova
testemunhal justamente para o fim de comprovar as intermediações
realizadas, o que não foi analisado pela decisão recorrida e, assim, restou
caracterizada a sua nulidade por cerceamento de direito de defesa;
b) A apresentação posterior de provas documentais e o pedido de prova
pericial também foram indevidamente indeferidos pela decisão recorrida.
A prova pericial poderia demonstrar que os depósitos bancários
questionados pela fiscalização não implicaram aquisição de renda, por
meio de análises dos próprios extratos bancários já constantes dos autos. A
prova documental a ser apresentada posteriormente, para a qual foi
solicitado prazo, muitas vezes está em mãos de terceiros e é de difícil
obtenção pelo contribuinte, o que poderia demandar intimações da
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.517 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000973/2004-11

fiscalização aos seus possuidores. Por essas razões, houve novo
cerceamento de direito de defesa do contribuinte;
c) Descabe a aplicação da multa de 150%, devendo ser aplicada apenas
aquela de 75% prevista no art. 44, I, da Lei no 9430/96, já que não restou
demonstrado efetivo dolo do contribuinte. A presunção de omissão de
rendimentos em função de depósitos bancários de origem não comprovada
não pode, por si só, fazer presumir também o dolo. Com isso, é certo que o
prazo prescricional a ser observado é aquele do art. 150, § 4o, do CTN, de
tal forma que, considerando a notificação apenas em 24/06/2004;
d) Quanto a irretroatividade dos mecanismos da 10.174/2001 e da LC no
105/2001, não poderia a decisão recorrida argumentar a renúncia do
contribuinte à discussão na esfera administrativa apenas para deixar de
aplicar a decisão judicial citada na impugnação sob o argumento de que
havia embargos de declaração pendentes de julgamento naquele processo -
até mesmo pela própria natureza processual desse recurso, que não tem o
condão de alterar substancialmente a decisão exarada pelo Poder Judiciário
e não tem efeitos suspensivos. Tem-se, então, nova nulidade da decisão
recorrida;
e) Não poderia o fisco federal utilizar informações do fisco estadual para o
lançamento, visto que deveria ter realizado suas próprias averiguações.
Mesmo de posse das informações do fisco estadual, o fisco federal teve de
confirma-las através da comparação com dados da CPMF, os quais foram
decisivos para a lavratura do auto de infração. Tais dados, bem como a
quebra de sigilo bancário do contribuinte, foram obtidos sem qualquer
decisão judicial prévia e, assim, tratam-se de provas ilícitas que não
poderiam embasar o lançamento;
f) É ilegal a presunção de omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42
da Lei no 9.430/96. Isso porque viola o art. 43 do CTN, ao pretender
alterar o fato gerador do Imposto de Renda, que não pode ser identificado
com depósitos bancários de origem não comprovada. Viola o art. 110 do
mesmo código por alterar substancialmente o conceito de “presunção”. Há
também violação ao devido processo legal, na medida em que consiste em
ficção jurídica desarrazoada com evidente abuso de poder;
g) A fiscalização admitiu que o contribuinte, como pessoa física, não estava
obrigado à manutenção de escrituração contábil detalhada. Mas,
incoerentemente, exigiu dele a produção de provas por documentos hábeis
e idôneos capazes de comprovar as origens dos depósitos questionados;
h) Descabe a interpretação do art. 42 da Lei no 4.30/96 no sentido de que se
deve tributar a soma de todos os depósitos questionados, sem obedecer os
critérios determinados pelo art. 849 do RIR/99 (pois o contribuinte
encontra-se em situação análoga às pessoas jurídicas). Tendo a
fiscalização admitido que o contribuinte é produtor rural, nos termos dos
arts. 58 e 61 do RIR/99, tem-se que essa deve ser considerada a origem
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.517 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000973/2004-11

dos depósitos questionados. Não havendo critério disposto em lei para
determinação dos valores omitidos, deve-se considerar o que prescreve o
art. 284 do RIR/99. Nesses termos, a movimentação bancária deve ser
entendida apenas como indício de omissão de receitas, mas nunca como
prova;
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 1399.

A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0920300/00383/03 (fls. 3-1219) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
F ́siica - IRPF, em face de Euclecio Luiz Pelizza (CPF no 346.931-04), referente a fatos
geradores ocorridos nos exercícios de 1998 a 2002. A autuação alcançou o montante de R$
9.537.048,74 (nove milhões quinhentos e trinta e sete mil e quarenta e oito reais e setenta e
quatro centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 24/06/2004 (fl. 17).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 19-22):
001 - ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE
RURAL.
Omissão de rendimentos provenientes da de atividade rural, apurados conforme
Relatório da Atividade Fiscal em anexo, o qual é parte integrante do presente auto de
infração.
[planilha de apuração do débito à fl. 19]
Enquadramento legal: Artigos 1o a 22 da Lei no 8.023/90, artigos 9o e 17 da Lei no
9.250/95, artigos 42 e 59 da Lei no 9.430/96, artigo 21 da Lei no 9532/97, artigo 4o da
Lei no 9.481/97, artigo 1o da Lei no 9.887/99, artigo 1o da Medida Provisória no 22/2022
convertida na Lei no 10.451/2002, artigos 57 e 849 do RIR/99.
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Relatório da
Atividade Fiscal em anexo, o qual é parte integrante do presente Auto de Infração.
[planilha de apuração do débito às fls. 19-22]
Enquadramento legal: Artigo 42 da Lei no 9.430/96; artigo 4o da Lei no 9.491/97; artigo
21 da Lei no 9.532; artigo 1o da Lei no 9.887/99; artigo 1o da Medida Provisória no
22/2022, convertia na Lei no 10.451/2002; artigo 849 do RIR/99.
O Relatório Fiscal (fls. 25-35) da atividade fiscal, além de descrever em detalhes
os procedimentos realizados, informa que:

Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.517 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000973/2004-11

5. DA OMISSÃO DE RENDIMENTO DA ATIVIDADE RURAL
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou livros de registro da atividade rural
relativa aos anos de 1998 a 2002, acompanhada de diversos documentos, mas se negou
a disponibilizar os extratos de sua movimentação bancária. Os livros e documentos
foram recebidos pela fiscalização em 17/11/2003 (fls. 164-165).
O atraso na chegada dos documentos à Fiscalização (o prazo era 03/10/2003), ensejou a
solicitação da quebra administrativa do sigilo bancário, conforme documento anexado
às folhas 96-97. A administração, aquiescendo, emitiu e encaminhou ao Bradesco,
Banco do Brasil, Banco do Estado de Santa Catarina e Cooperativa de Crédito Rural
Alto Uruguai Catarinense (Crediauc) as RMFs juntadas às folhas 98-105.
Posteriormente, com o recebimento intempestivo da resposta do contribuinte, revelou-se
mais acertada ainda a decisão, ante a negativa de fornecimento dos extratos.
No interregno de espera dos extratos bancários, a Fiscalização procurou examinar os
livros da atividade rural e os documentos-suporte apresentados.
Como poderá ser observado pela cópia dos livros apresentados (fls. 218-457), o método
de registro utilizado foi o mesmo das empresas comerciais, em que se privilegia o
controle financeiro, e não o prescrito pela Receita Federal, cujo objetivo primeiro é o de
apurar o resultado da atividade rural. Pode-se observar, por exemplo, a entrada em caixa
de cheques emitidos para pagamento de insumos e, de outra parte, a saída de caixa de
numerário depositado em Banco. Esse método infla a movimentação e dificulta a
apuração do resultado. Necessário se faz, portanto, expurgar os valores que não
representam efetivamente os elementos essenciais do resultado, que são: receitas, de um
lado, e insumos mais investimentos da atividade, de outro.
No confronto dos registros com os documentos-suporte, detectamos também diversas
impropriedades, resumidas nos seguintes pontos:
1o) Registro de operações não amparadas pela legislação do imposto de renda, tais como
“despesas familiares diversas”, “repasse de valor do cônjuge”, valores aplicados e
resgate de aplicações. Além disso, os documentos-suporte que poderiam melhor
esclarecer a origem desses lançamentos não foram anexados pelo contribuinte,
impossibilitando qualquer análise complementar por parte da Fiscalização. Para
simplificar o exame, esses registros foram sinalizados no livro-caixa com a expressão
“S/COMP” (sem comprovante);
2o) Registro de diversos outros lançamentos, tanto de receita como de despesa, não
corroborados por documentos-suporte pertinentes. Esses registro, da mesma forma,
foram sinalizados no livro-caixa com a expressão “S/COMP” (sem comprovante);
3o) Registro de diversas despesas desacompanhadas dos respectivos documentos, porém
em nome de terceiros. A legislação não admite tais deduções, excerto nos caos de
parceria rural, devidamente comprovada, e na proporção de cada um, conforme define o
art. 59 do RIR. Tais registros estão sinalizados no livro-caixa com a expressão
“DESPESA DE TERCEIROS” e só foram detectados a partir de abril de 200,. Para
comprovar o registro irregular dessas operações, foram juntadas, no caso do ano 2000,
cópia de todos os documentos lançados e, relativamente aos anos de 2001 e 2002,
apenas cópia do documento de maior valor lançado em cada mês, sinalizando no livro-
caixa com a letra “A”, de amostra (fls. 461-824).
Ainda, no exame dos livros-caixa, os lançamentos aceitos pela Fiscalização foram
sinalizados com a expressão “RECEITA OK” e “DESPESA OK”. A título de
amostragem, foi anexada ao processo cópia de pelo menos um documento de cada mês,
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.517 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000973/2004-11

tanto de receita como de despesa, ao longo dos cinco anos examinados, também
sinalizados no livro-caixa com a letra “A” (de amostra).
Concluída a análise dos livros-caixa, a Fiscalização recompôs o livro da atividade rural,
conforme planilha às folhas 35-42, cujo resumo apresentamos no quadro abaixo.
[planilha de fl.28]
Das declarações entregues pelo contribuinte à Receita Federal (fls. 51-90) extraímos o
resumo apresentado no próximo quadro. Cabe observar que as declarações de 2000 e
2003 foram retificadas pelo contribuinte em 02/10/2003, aproximadamente dois meses e
meio após o início da ação fiscal. Por essa razão, as declarações retificadoras foram
desconsideradas neste trabalho, conforme artigo 833 do RIR.
[planilha de fl. 28]
Comparando os dois quadros, observa-se expressivas diferenças entre os resultados da
atividade rural apurados pela fiscalização e aqueles declarados pelo contribuinte,
sujeitos à tributação. Para se determinar o valor tributável, orienta a legislação que se
tome o menor entre os dois valores calculados. No caso em análise, o menor valor é o
apresentado pelo “Resultado II” no quadro abaixo, demonstramos os resultados da
atividade rural, ao longo dos cinco anos examinados, com seus respetivos percentuais.
[planilha de fl. 28]
Os valores omitidos serão objeto de auto de infração para constituição de
correspondente crédito tributário, cujo valor será demonstrado adiante, em tópico
próprio.
6. DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Recebidos os extratos bancários, cotejamos os créditos à luz do art. 42 da Lei no 9.430,
de 27/12/2996, e demais dispositivos aplicáveis. Dessa análise, emergiriam diferenças
significativas, não declaradas pelo contribuinte, cuja origem necessitava ser esclarecida.
Os créditos, depois de depurados na forma da legislação vigente, foram relacionados,
dando origem ao Termo de Intimação Fiscal no 806 (fls. 110-156), entregue
pessoalmente ao contribuinte em 17/03/2003. Diante da extensa lista de créditos a serem
justificados, procurou a Fiscalização facilitar-lhe a tarefa disponibilizando os arquivos
das relações em disquete, assim como um modelo de relatório-resposta que
possibilitasse a identificação da origem dos créditos sob análise.
O contribuinte, entretanto, preferiu protocolar pedido de liminar em Mandado de
Segurança junto à Justiça Federal de Joaçaba visando sustar a solicitação desta
Fiscalização. Tal iniciativa, entretanto, revelou-se inócua, de vez que teve sua pretensão
negada pelo Juiz Federal, em 19/04/2004 (fls. 211-215).
Concomitantemente ao trâmite do pedido de liminar, protocolou o contribuinte, na
Agência da Receita Federal de Xanxerê, dois pedidos de prorrogação de prazo de
intimação, uma em 31/03/2004 e outra em 20/04/2004 (fls. 166-167). Em 13/05/2004, a
fiscalização recebeu o retorno do contribuinte, juntado à f. 168, sem justificar a origem
dos depósitos relacionados, alegando que “não há mais nenhum outro documento que
possa dar sustentação à movimentação econômica e financeira do contribuinte”, além
dos já entregues anteriormente. E juntamente com esse documento-resposta, devolveu à
Fiscalização as mesmas caixas de documentos enviadas anteriormente.
Conforme foi exaustivamente tratado no tópico anterior, os documentos referiam-se à
atividade rural, muitos deles glosados pela fiscalização. E não há como garantir que
toda a movimentação financeira de sua atividade rural tenha transitado pelo sistema
bancário. Esperava a Fiscalização que o contribuinte demonstrasse pelo menos isso,
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.517 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000973/2004-11

além de indicar e comprovar a origem dos demais depósitos bancários não abrangidos
pelos valores registrados em seu livro-caixa. No entanto, o contribuinte preferiu abdicar
dessa oportunidade legal de esclarecer e se defender.
Mesmo assim, procuramos identificar, dentro do que era possível, quais valores da
atividade rural mantinham correspondência com os depósitos bancários. Assim, tendo,
de um lado, os valores das receitas da atividade rural escrituradas no livro-caixa e, de
outro, os valores dos depósitos bancários, a Fiscalização realizou cruzamento de dados e
listrou aqueles que eram coincidentes em data e valor. O resultado consta das planilhas
anexadas às fls. 48-50.
Ante o exposto, nada mais restou à Fiscalização senão considerar como rendimentos
sem origem comprovada todos os créditos bancários listados, referidos no Termo de
Intimação Fiscal no 086, à exceção, é claro, dos valores mencionados no parágrafo
anterior, constatado como proveniente da atividade rural. Assim, além dos rendimentos
omitidos relativos à atividade rural, foram também apurados outros rendimentos
omitidos, conforme demonstrado nas planilhas às fls. 43-47 e resumidos no quadro
abaixo.
[planilha de fl. 29]
Os valores omitidos, sem origem comprovada, serão objeto de auto de infração para
constituição do correspondente crédito tributário, cujo valor será demonstrado no
próximo tópico.
7. DAS INFRAÇÕES E DA APURAÇÃO DO IRPF.
Os valores não oferecidos à tributação sujeitam-se ao lançamento de ofício de
conformidade com o art. 841, III e VI, do Decreto no 3.000, de 26/03/1999
(Regulamento do Imposto de Renda) e demais dispositivos vigentes.
No presente caso, estão configuradas duas infrações distintas: a primeira, relativa à
omissão de rendimentos da atividade rural, caracterizada pelo oferecimento à tributação
de um resultado inferior ao obtido pelo exame dos livros-caixa apresentados à
Fiscalização e, a segunda, relativa à omissão de rendimentos de origem não
comprovada, decorrentes da identificação de depósitos bancários não esclarecidos pelo
contribuinte, mesmo após regularmente intimado. Em ambos os casos, o contribuinte
deixou de recolher o Imposto de Renda da Pessoa Física correspondente.
Demonstrados, no quadro abaixo, as bases tributáveis e o imposto devido à época da
obtenção dos rendimentos. As tabelas aplicáveis são:
a) Para os anos-calendários 1998 a 2001: A definida pelo artigo 21 da Lei no 9.532, de
10/12/1997, alterado pelo art. 1o da Lei no 9.887, de 07/12/1999;
b) Para o ano-calendário 2002: a definida pelas leis citadas na alínea anterior com as
alterações introduzidas pela Lei no 10.451, de 10/05/2002.
O contribuinte apresentou, relativamente aos anos-calendários, objeto de fiscalização,
declarações anuais simplificadas onde ofereceu valores à tributação com o desconto
padrão de 20% limitado a oito mil reais, até 2001, e nove mil e quatrocentos reais em
2002. No demonstrativo abaixo, a Fiscalização utilizou.se do mesmo método no cálculo
do imposto devido.
[planilha de fl. 30]
Pelo demonstrativo, é possível concluir que o contribuinte deixou de recolher, ao longo
dos cinco anos examinados, valores relativos ao Imposto de renda no montante de R$
3.171.601,65.
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.517 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000973/2004-11

O contribuinte apresentou impugnação em 26/06/2004 (fls. 1221-1262) alegando
que:
a) Considerando a necessidade de aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, bem
como que o contribuinte foi notificado apenas em 24/06/2004, tem-se que
foram alcançados pela decadência os fatos referentes ao ano de 1998, e de
01/01 a 24/06 de 1999;
b) Houve decisão parcialmente procedente em favor do contribuinte em
processo judicial, no sentido de que a fiscalização não poderia se utilizar
retroativamente de dados da CPMF para constituir crédito tributário de
IRPF (Lei no 10.174/2001). Ou seja, não poderia utilizar realizar o
lançamento com base na movimentação bancária do contribuinte
verificada em 1998 a 2000. Tendo o lançamento se baseado em provas
ilícitas, cabe o reconhecimento da sua nulidade ou a suspensão do
processo até o transito em julgado do processo judicial ora citado;
c) Independentemente da referida decisão judicial, é certo que a Lei tributária
(inclusive o mecanismo disposto pela Lei no 10.174/2001 e pela LC no
105/2001), não poderá retroagir em prejuízo dos contribuintes;
d) É ilegal a presunção de omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42
da Lei no 9.430/96. Isso porque viola o art. 43 do CTN, ao pretender
alterar o fato gerador do Imposto de Renda, que não pode ser identificado
com depósitos bancários de origem não comprovada. Viola o art. 110 do
mesmo código por alterar substancialmente o conceito de “presunção”. Há
também violação ao devido processo legal, na medida em que consiste em
ficção jurídica desarrazoada com evidente abuso de poder;
e) Descabe a interpretação do art. 42 da Lei no 4.30/96 no sentido de que se
deve tributar a soma de todos os depósitos questionados, sem obedecer os
critérios determinados pelo art. 849 do RIR/99 (pois o contribuinte
encontra-se em situação análoga às pessoas jurídicas). Tendo a
fiscalização admitido que o contribuinte é produtor rural, nos termos dos
arts. 58 e 61 do RIR/99, tem-se que essa deve ser considerada a origem
dos depósitos questionados. Não havendo critério disposto em lei para
determinação dos valores omitidos, deve-se considerar o que prescreve o
art. 284 do RIR/99. Nesses termos, a movimentação bancária deve ser
entendida apenas como indício de omissão de receitas, mas nunca como
prova;
f) Além disso, não se pode confundir os conceitos de receitas com o de renda
para o fim de tributar a integralidade dos depósitos bancários efetuados na
conta do contribuinte;
g) Os valores que circularam na conta do contribuinte são, em grande
maioria, pertencentes a terceiros e não implicam renda própria. A
atividade de intermediação não é escriturada e, por isso, não poderia ser
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.517 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000973/2004-11

comprovada à fiscalização conforme pretendido pelo art. 42 da Lei no
9.430/96;
h) Há violação dos arts. 150, IV, e 145, § 1o, da CF, por meio da aplicação da
citada presunção de omissão de rendimentos;
i) A multa de 150% é incompatível com o presente caso, na medida em que
deve ser aplicada aquela do art. 44, I, do CTN.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 1260-1262, inclusive com pedido
de perícia, com indicação dos peritos e quesitos às fls. 1264 e 1265, além de indicação de
testemunhas à fl. 1266.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ), por meio do Acórdão no 4.668, de 23 de setembro de 2004 (fls. 1321-1350), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/1998 a 24/06/1999
Ementa: DECADÊNCIA. IRPF. AJUSTE ANUAL
O direito de a fazenda lançar o imposto de renda de pessoa física, devido no ajuste anual
só decai cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos de procedimento doloso.
DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS SOBRE O LANÇAMENTO.
Não há nos autos decisão judicial favorável ao contribuinte que possa obstaculizar a
ação da Fazenda Nacional.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
O crédito tributário regularmente constituído tem sua exigibilidade suspensa nos casos
expressamente previstos no artigo 151 do Código Tributário Nacional.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1998 a 09/01/2001
EMENTA: IRRETROATIVIDADE DA LEI. OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL.
RENÚNCIA TÁCITA AO RECURSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF.
Ano-calendário: 11998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Ementa: DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte regularmente intimado, não
comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário.
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Ementa: PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.517 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000973/2004-11

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal.
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Ementa:
AFIRMAÇÕES
RELATIVAS
A
FATOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte para
contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal,
demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois sem
substrato mostram-se como meras alegações, processualmente inaceitáveis.
PERÍCIA. LIMITES OBJETIVOS.
Destinam-se as perícias à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo,
ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos,
jamais podendo ser entendidas à produção de nocas provas ou à reabertura, por via
indireta, da ação fiscal.
JUNTADA DE PROVAS. LIMITE TEMPORAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuno, por motivo de força maior, ou que se
refira ela a fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Ementa: MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Configurada a existência de dolo, impõe-se ao infrator a multa qualificada prevista na
legislação de regência.
Lançamento procedente.
Após a interposição do recurso voluntário, o processo veio a ser sobrestado até o
fim do processo judicial referente à quebra do sigilo bancário do contribuinte e à utilização de
dados da CPMF (fls. 13439-1450).
Conforme as informações de fls. 1503, 1514, 1518, a Fazenda Nacional obteve
resultado favorável em recurso especial no âmbito da referida demanda judicial, restando
pedente de julgamento o recurso extraordinário do contribuinte, que foi sobrestado até o
julgamento do RE no 601.314/SP pelo STF. Finalmente, as fls. 1610 e 1611 dão conta do
resultado do julgamento do STF em sistemática de repercussão geral de seu tema 225.
Com isso, permitiu-se o seguimento do presente processo.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.517 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000973/2004-11

A intimação do Acórdão se deu em 13 de outubro de 2004 (fl. 1355), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 12 de novembro de 2004 (fls. 1362-1398). A
contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março
de 1972. O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Do cerceamento de direito de defesa.
Entende o recorrente que houve cerceamento de direito de defesa, na medida em
que não foi deferida a produção de prova testemunhal e pericial, e nem a juntada posterior de
documentos por ele requerida.
Entretanto, não assiste razão aos seus argumentos.
Como se verá mais adiante, o art. 42 da Lei no 9.430/96 estabeleceu legítima
inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte a demonstração das origens dos créditos
identificados pela fiscalização em suas contas bancárias.
Ocorre que a prova testemunhal requerida em nada contribuiria para a
demonstração inequívoca da vinculação dos créditos a determinadas origens alegadas pelo
contribuinte (no caso, a intermediação de compra e venda de suínos). Tem-se, ainda, que é a
própria legislação que exige que a comprovação se dê por documentação hábil e idônea, o que
certamente não se confunde com eventuais depoimentos favoráveis de clientes do contribuinte.
Quanto à prova pericial, o seu requerimento se encontra regulado pelo art. 16, IV,
do Decreto no 70.235/72, que prescreve o seguinte:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Tal dispositivo não pode ser interpretado sem a sua conjugação com o art. 18 do
mesmo diploma:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Ou seja, a autoridade julgadora agiu corretamente ao indeferir a perícia requerida,
na medida em que a entendeu desnecessária para demonstrar as origens dos créditos
questionados pela fiscalização. Tal afirmação está correta na medida em que, apesar dos
argumentos do recorrente, a documentação que constava dos autos não dava conta de determinar
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.517 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000973/2004-11

a origem dos valores, mas sim apenas demonstrar que houve movimentação financeiras em suas
contas bancárias - o que se trata de constatação claramente distinta.
Por fim, no que tange à possibilidade de apresentação posterior de documentos,
isso até seria possível em prestígio aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, mas percebe-se que o contribuinte não fez questão de juntar a citada documentação
nem mesmo em sede de recurso voluntário, caindo por terra os seus argumentos.
Sobre a possibilidade de eventuais intimações a terceiros por parte da fiscalização
para confirmar as alegações do recorrente, não se pode esquecer que, como será demonstrado
adiante, era dele mesmo o ônus probatório quanto as origens dos depósitos bancários, não
podendo ser transferida para a fiscalização tão somente porque a suposta informalidade da
atividade comercial do contribuinte dificultaria o acesso aos documentos necessários.
Nestes termos, deixo de acolher os argumentos do recurso neste ponto.
2. Da multa aplicada e da decadência.
Afirma o contribuinte que descabe a aplicação da multa qualificação, em razão da
ausência da demonstração do dolo. A fiscalização justificou o agravamento da multa em razão de
ter o contribuinte declarado apenas parte de seus rendimentos, de forma a retardar o
procedimento fiscal para a identificação correta da base de cálculo.
Entretanto, verifica-se que não há motivos para o agravamento da multa.
Há que se observar o que prescreve a Súmula CARF no 14:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
À míngua de outros elementos do auto de infração capazes de indicar evidente
intuito de fraude do sujeito passivo, entendo que deve ser aplicada a multa de 75% prevista pelo
art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Tais constatações possuem reflexos também no cálculo da decadência. Isso
porque, quando não constatado intuito de fraude e houve recolhimento antecipado do IRPF por
parte do contribuinte (como é o caso dos autos) deve-se aplicar o art. 150, § 4o, do CTN, em
conjugação com o que prescreve a Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Desta forma, tendo o recorrente sido notificado em 24/06/2004, reconheço a
decadência dos valores referentes ao ano-calendário de 1998, mas não daqueles do ano-
calendário de 1999 - posto que o seu prazo decadencial esgotaria apenas em 31/12/2004.
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.517 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000973/2004-11

3. Da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Alega o recorrente que o dispositivo em epígrafe não poderia alterar as
características do fato gerador do IRPF, de forma a incluir os simples depósitos de origem não
comprovada quando, na verdade, exige-se a demonstração inequívoca de verdadeira aquisição de
disponibilidade financeira dos contribuintes (art. 43 do CTN). Alega-se também o dispositivo
deturpa o conceito de “presunção”, em violação ao art. 110 do CTN e ao devido processo legal.
Cumpre apontar a presunção de rendimentos efetuada no caso em tela encontra
respaldo no que preceitua a legislação, especialmente no que diz o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A vigência desse dispositivo introduziu legitimamente no ordenamento jurídico
brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos, em que pese da legislação de
1988 citada pelo contribuinte. Além disse, tem-se que o lançamento não se baseia unicamente
nos extratos bancários nos quais se identificaram depósitos aparentemente não abrangidos pelas
declarações anuais do recorrente, mas sim no fato de que, após ter sido regularmente intimado
para tanto, o contribuinte não logrou em comprovar a origem dos créditos apontados pela
fiscalização.
Nesse sentido, não há que se falar que a forma de apuração do crédito se deu em
desrespeito aos dispositivos legais que determinam o fato gerador do imposto de renda, visto que
a ocorrência do fato gerador foi verificada a partir da presunção legalmente autorizada.
A jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento acima
exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”.
Cumpre ressaltar que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de
omissão de refeitas aqui referida, conforme a seguinte ementa.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.517 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000973/2004-11

3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Dessa forma, deixo de acolher os argumentos do recorrente.
4. Da comprovação da origem dos depósitos questionados.
Alega o recorrente que os depósitos questionados são todos decorrentes de sua
atividade profissional como intermediário na compra e venda de suínos, de forma que boa parte
dos recursos seria pertencente a terceiros e não implicaram renda própria. Afirma, ainda, que as
provas indeferidas pela decisão recorrida teriam o condão de demonstrar essas alegações.
Ocorre que este não é ocaso.
Como foi comentado acima, o art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece verdadeira
inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte a demonstração inequívoca de que
determinados depósitos questionados pela fiscalização estão vinculados a origens específicas, de
forma a comprovar que se tratam de rendimentos já tributados, isentos ou não tributáveis ou,
ainda, que não se tratam de valores de titularidade do contribuinte mas que apenas transitaram
por suas contas bancárias.
Ainda, o § 3o do referido dispositivo deixa claro que a análise sobre a origem dos
créditos deve se dar individualmente, ou seja, o contribuinte deve apresentar documentação hábil
e idônea a respeito de cada um dos depósitos, e não uma série de elementos que conjuntamente
serviriam de lastro à totalidade dos valores.
Neste ponto, torna-se imprescindível que haja coincidência de datas e valores
entre a documentação comprobatória e os depósitos nas contas do contribuinte. Isso porque é a
única forma de demonstrar a origem dos créditos de forma individualizada.
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.517 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000973/2004-11

Inexistindo tal vinculação, como bem apontou a fiscalização e a DRJ, entende-se
que o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório e, portanto, devem ser mantidas as
presunções de omissões de rendimentos.
A questão sobre as provas indeferidas pela decisão recorrida já foi tratada nos
itens anteriores.
Conclusão
Diante do exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a
decadência do lançamento relativo ao ano-calendário de 1998 e desqualificar a multa de ofício,
reduzindo-a a 75%
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1646
DF CARF MF
Original